Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701216-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: HP PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA, LOGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PLANO ENGENHARIA LTDA, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, PLAYPAY MEIOS DE PAGAMENTO E ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, CHRISTIANO FAVILLA ELIAS, DANIEL DIAS GONCALVES, ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI AGRAVADO: SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HP Participações e Incorporações Ltda., Lógica Empreendimentos Imobiliários Ltda., Plano Engenharia Ltda., Murilo de Oliveira Machado, Playpay Meios de Pagamento e Administradora de Cartão de Crédito Ltda., Christiano Favilla Elias, Daniel Dias Gonçalves e Ana Carolina Leão Osorio Poti contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 183665655 do processo n. 0700553-94.2024.8.07.0001) que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada contra SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido liminar que almejava impedir a alienação pela incorporadora ré de metade dos lotes remanescentes do loteamento Parque Vivá Essencial. Em suas razões recursais (ID 54960741), narram os agravantes que a pessoa jurídica ré é incorporadora do loteamento Parque Vivá Essencial, composto de 327 (trezentos e vinte e sete) unidades autônomas, das quais 240 (duzentos e quarenta) já foram alienadas e remanescem 87 (oitenta e sete). Mencionam que, juntos, são proprietários de 168 (cento e sessenta e oito) unidades vendidas. Sustentam que a ré possui obrigação legal e contratual de realizar toda a infraestrutura do loteamento em que se propôs. Apontam que o prazo de conclusão era dezembro de 2022, o que não ocorreu, e que as obras estão paralisadas desde fevereiro de 2023, isto é, há quase 1 (um) ano, conforme confissão da sócia da incorporadora e ata notarial em anexo. Salientam que pretendem promover a destituição da incorporadora, nos termos do art. 43, VI, da Lei n. 4.591/64. Para tanto, declaram que ajuizaram ação de notificação judicial, autuada sob o n. 0700511-45.2024.8.07.0001, concedendo derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para retomada das obras. Argumentam que, até o transcurso do prazo legal acima mencionado e finalização do procedimento de destituição da incorporadora, há o risco de a ré alienar os lotes, esvaziando o seu patrimônio que garante recursos para o cumprimento das obrigações de infraestrutura do empreendimento. Destacam que, em que pese o loteamento estar vinculado ao regime de afetação descrito no art. 31-A da Lei n. 4.591/64, o que obrigaria a incorporadora a utilizar-se dos recursos obtidos com o empreendimento à consecução de suas obrigações relativas à própria incorporação, há indicativo de desvio do patrimônio, haja vista a incorporadora já ter arrecadado com as vendas dos lotes R$47.489.465,78 (quarenta e sete milhões quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e o orçamento inicial das obras ser de R$6.007.971,53 (seis milhões sete mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), contudo a sócia de incorporadora ter comunicado aos adquirentes que a paralização das obras foi motivada por crise financeira. Ainda, expõem indícios de encerramento irregular das atividades da incorporadora, pois não tem estabelecimento no endereço indicado nos cadastros dos órgãos oficiais. Arguem, ainda, que uma das pessoas jurídicas sócias da incorporadora, CGSG Participações Empresariais Eireli, ingressou com ação de recuperação judicial, em razão de dívidas no montante de R$38.846.427,40 (trinta e oito milhões oitocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Ressaltam que, embora o pedido superveniente de desistência da ação, tal fato revela o risco de o produto da venda das unidades remanescentes ser usado indevidamente ao pagamento de credores da sócia endividada. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a incorporadora ré se abstenha de realizar a venda de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais do loteamento Parque Vivá Essencial, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) das unidades remanescentes. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 54960744). Consoante decisão de ID 55013142, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 56688344. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (ID 193683742), no dia 17/4/2024, que homologou acordo firmado entre as partes acerca da destinação dos lotes remanescentes do loteamento Parque Vivá Essencial discutida neste recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença homologatória da transação, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a perda do objeto. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora